Tribunal: TJBA
Processo: 8092308-27.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092308-27.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO DANTAS MIRANDA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÍVIDA EXISTENTE E PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a
excl
u
são
de registro no SCR, mas afastando a indenização por dano moral e a condenação em honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a inscrição no SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito; (
ii
) saber se a ausência de notificação prévia configura ato ilícito apto a gerar dano moral; (
iii
) saber se há sucumbência do réu a ensejar fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois suas informações influenciam a concessão de crédito pelas instituições financeiras.

4. A comunicação prévia ao consumidor é exigida, podendo ser suprida por cláusula contratual expressa que autorize o envio de dados ao sistema.

5. A existência de dívida legítima e comprovada afasta a ilicitude da anotação, sendo regular a inclusão das informações no SCR.

6. A ausência de notificação prévia, quando existente a dívida e a previsão contratual, configura mera irregularidade administrativa, não ensejando dano moral
in
re

ipsa
.

7. Inexistente prova de prejuízo concreto decorrente da inscrição, não há fundamento para indenização.

8. A sucumbência mínima do réu afasta a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A inscrição no SCR, quando fundada em dívida existente e autorizada por cláusula contratual, não configura ato ilícito. 2. A ausência de notificação prévia, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto.

3. A sucumbência mínima do réu afasta a condenação em honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, III, e 43, § 2º; CPC,
arts
. 85, § 11, e 86, parágrafo único; LC nº 105/2001, art. 1º, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022,
arts
. 2º e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014,
DJe
21.10.2014; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023,
DJe
30.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.468.974/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.04.2021,
DJe
08.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº
8092308-27.2025.8.05.0001
, em que figura como recorrente
RICARDO DANTAS MIRANDA
, e como recorrido
BANCO CSF S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões adiante explanadas.